Tribunal: TJBA
Processo: 0002335-02.2008.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0002335-02.2008.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia Iaf

Advogado(s)
:
LEONARDO DE ALMEIDA AZI, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, ALLAN HABIB TEIXEIRA, PRISCILA SOUZA PINTO PEREIRA, ANNA CAVALCANTI FADUL, JOSE PEDRO ROBERTSON DE SOUSA, VICTOR COSTA CAMPELO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR. REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIO. EXTENSÃO SUBJETIVA DO TÍTULO COLETIVO. AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que determinou o pagamento do valor proporcional da CET hora-extra em mais 50% a todos os filiados do Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia (IAF), majorando a multa por descumprimento da ordem, a incidir pessoalmente sobre o Secretário de Administração. O agravante sustenta a necessidade de observância do regime de precatórios para os valores retroativos e a limitação subjetiva do título coletivo aos auditores dos níveis C, D e F. O agravado defende a legitimidade da decisão e a ausência de restrição subjetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento do valor proporcional da CET hora-extra referente a outubro de 2023 deve observar o regime constitucional de precatórios; (ii) estabelecer se a decisão judicial proferida em mandado de segurança coletivo abrange todos os filiados ao IAF, independentemente do nível funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação de fazer se consuma com a implementação da CET na folha de pagamento, sendo os valores anteriores a esse marco considerados obrigação de pagar, devendo observar o regime de precatórios, conforme fixado pelo STF no Tema 831 da Repercussão Geral (RE 889.173).

4. A efetiva implementação da CET ocorreu somente com a edição da Portaria SEFAZ nº 134, de outubro de 2023, o que torna devidos por precatório os valores anteriores, inclusive os referentes ao próprio mês de outubro.

5. A jurisprudência do STF, nos Temas 45 e 831, estabelece que as verbas vencidas antes da implementação da obrigação de fazer estão submetidas ao regime do art. 100 da CF/1988.

6. O título judicial não restringe os efeitos subjetivos da decisão a determinados níveis funcionais, abrangendo todos os filiados ao IAF, conforme reconhecido no mandado de segurança coletivo.

7. A tentativa de limitar a decisão com base em critérios administrativos viola os princípios da isonomia, da segurança jurídica e da autoridade da coisa julgada.

8. O STF, no Tema 1119 da Repercussão Geral, reconheceu que os efeitos do mandado de segurança coletivo se estendem a todos os substituídos, sem necessidade de autorização expressa ou relação nominal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n. 0002335-02.2008.8.05.0000
, em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA e agravado o INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)